Tribunal: TJMT
Processo: 1007395-17.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007395-17.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAPIDO CUIABA TRANSPORTE URBANO LTDA - CNPJ: 33.813.869/0001-04 (APELANTE), FLAVIA PETTINATE RIBEIRO FROES - CPF: 066.343.886-10 (ADVOGADO), BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 038.922.781-13 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELADO), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO AJUIZADA POR SEGURADORA.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA.

COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA.
SUB-ROGAÇÃO
LEGAL. PAGAMENTO PARCIAL PELO CAUSADOR DO DANO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por empresa de transporte rodoviário contra sentença que julgou procedente a ação regressiva de ressarcimento movida por seguradora, sub-rogada nos direitos da segurada após pagamento de indenização decorrente de acidente de trânsito. A causa de pedir baseia-se em colisão traseira envolvendo ônibus da ré e veículo do segurado, com alegação de culpa do preposto da empresa e pedido de condenação ao ressarcimento do valor desembolsado pela seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar se o recurso preenche os requisitos de admissibilidade recursal, com impugnação específica dos fundamentos da sentença
,
definir se restou demonstrada a culpa da ré pelo acidente de trânsito
e
estabelecer se o pagamento parcial efetuado diretamente à vítima pelo causador do dano é suficiente para afastar o direito de regresso da seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de apelação preenche os requisitos do art. 1.010 do CPC, porquanto impugna especificamente os fundamentos da sentença, especialmente quanto à valoração das provas e à alegada quitação extrajudicial parcial, não se configurando ausência de dialeticidade recursal.

O direito de regresso da seguradora decorre da sub-rogação legal prevista no art. 786 do Código Civil, corroborada pela Súmula 188 do STF, estando demonstrado o pagamento da indenização securitária à vítima.

A colisão traseira gera presunção relativa de culpa do condutor que atinge o veículo à frente, nos termos dos
arts
. 28 e 29, II, do CTB, sendo necessária prova robusta para elidir essa presunção, o que não foi produzido pela apelante.

O boletim de ocorrência lavrado por autoridade policial e as fotografias do local dos fatos gozam de presunção relativa de veracidade e corroboram a narrativa da petição inicial, sem que a ré apresentasse elementos concretos em sentido contrário.

O pagamento realizado pela ré diretamente ao segurado no valor de R$ 2.817,83 corresponde apenas à franquia do seguro e não elide o direito de regresso da seguradora, que comprovou o desembolso de R$ 10.038,56, superior ao valor quitado.

A transação firmada entre o causador do dano e o segurado, sem anuência da seguradora, não vincula
esta
nem afasta seu direito de regresso, especialmente quando não houve integral ressarcimento do prejuízo.

Inexiste cerceamento de defesa quando a parte que requer o julgamento imediato não produz prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

O direito de regresso da seguradora sub-rogada decorre da sub-rogação legal prevista no art. 786 do Código Civil, independentemente de transação parcial entre o segurado e o causador do dano.

A colisão traseira presume a culpa do condutor que colide, sendo necessária prova robusta para afastar essa presunção.

Pagamento parcial feito diretamente à vítima não afasta o direito de regresso da seguradora, quando não houver quitação integral do dano.

O boletim de ocorrência e fotografias lavrados por autoridade pública gozam de presunção relativa de veracidade,
afastável
apenas por prova em sentido contrário, não apresentada no caso.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 786; CTB,
arts
. 28 e 29, II; CPC,
arts
. 373, II, e 1.010, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula no 188; TJ
-MT,
(N.U 1018289-52.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/05/2025,
Publicado
no DJE 29/05/2025)
; (TJ-MT, N.U 1015259-09.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 11/05/2025,
Publicado
no DJE 11/05/2025).

R E L A T Ó R I O

A
pelação em Ação de Regresso julgada
procedente para
condenar a ré a
ressarcir a autora em
R$10.038,56.

A apelante s
ustent
a
que a decisão de primeiro grau se baseou apenas em elementos unilaterais, como
B
oletim de
O
corrência e fotografias produzidas pelo segurado, sem contraditório ou ampla defesa, o que inviabilizaria a atribuição de culpa.

Defende que não houve comprovação suficiente dos fatos constitutivos do direito da seguradora, em afronta ao art
igo
373, I, do CPC, e que já havia indenizado
administrativamente
o proprietário do veículo danificado mediante acordo formalizado,
pelo que
acredito
u
ter

quita
do
integralmente os prejuízos.

Aleg
a
, ainda, que a sentença ignorou precedente do Superior Tribunal de Justiça que admite a improcedência da
A
ção de
R
egresso quando comprovada a reparação de boa-fé do dano e caracterizada legítima expectativa de extinção da obrigação, arguindo enriquecimento ilícito do segurado ao acionar o seguro mesmo após ter recebido indenização direta.

Em contra
rrazões, a
apelada
a
rgument
a
que o
R
ecurso não enfrentou os fundamentos da sentença e apenas reproduziu os termos da contestação, violando o art
igo
1.010, III, do CPC.

Ressalt
a
que a dinâmica do acidente revela a culpa exclusiva da apelante, já que o ônibus de sua frota colidiu na traseira do automóvel segurado, situação em que há presunção de responsabilidade do condutor que não mantém distância e velocidade compatíveis com a segurança do trânsito.

Afirma
a validade do
B
oletim de
O
corrência, dotado de presunção relativa de veracidade, e a ausência de qualquer prova que infirm
e
seu conteúdo.

Salient
a
que os valores pagos pela apelante ao segurado não cobriram o conserto do veículo, limitando-se ao reembolso de prêmio do seguro, não se confundindo com a indenização devida.

Assevera
ter direito de reaver os gastos comprovados com a reparação do bem segurado,
com base no artigo 786 do Código Civil e na Súmula n. 188 do STF. Isso porque
o desembolso realizado foi parcial e não afast
a
a sub-rogação legal da seguradora
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL

Em contrarrazões, a apelada argumenta que o Recurso não enfrentou os fundamentos da sentença e apenas reproduziu os termos da contestação, violando o artigo 1.010, III, do CPC.

Embora a apelante repita parte dos argumentos expostos na contestação, atendeu aos requisitos do artigo 1.010 do CPC, pois impugnou de modo específico a valoração probatória feita pelo
J
uízo
a quo
e suscitou
questõe
s de fato e de direito, especialmente quanto à alegada quitação do dano e insuficiência de prova da culpa
.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Na
sentença
ficou
reconhec
ido
o direito de regresso da
S
eguradora autora, com fundamento no art
igo
786 do Código Civil e na Súmula
n.
188 do STF, ao constatar que a
apelada
indenizou seu segurado pelos prejuízos decorrentes de acidente em que veículo da ré colidiu na traseira daquele segurado
.

O conjunto probatório
formado pelo B
oletim de
O
corrência lavrado pela autoridade policial
(Id 315644879)
, fotografias do local
(Id 315644880)
e documentação do sinistro
(Id 315644881/882)
,
demonstr
a
que o
ônibus

da apelante não manteve a distância de segurança e realizou manobra imprudente, infringindo os
art
igo
s
28 e 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro
.

N
essas situações,
em que
o condutor atinge a parte traseira de outro
automóvel
,
presume-se sua culpa, a qual só pode ser elidida
mediante prova robusta, o que não ocorreu.

A
apelante insiste que
o B
oletim de
O
corrência e
as
fotos são provas unilaterais e incapazes de demonstrar responsabilidade civil.

Todavia, a jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que o boletim lavrado pela autoridade policial possui presunção relativa de veracidade, somente
afastável
por elementos concretos em sentido contrário, os quais não foram produzidos
.

E

mais, as f
otografias tiradas imediatamente após o sinistro corroboram a dinâmica descrita.

A propósito:

“
Direito civil. Processual civil. Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Colisão traseira. Ação regressiva de ressarcimento por danos materiais. Legitimidade da seguradora. Presunção Relativa de culpa. Improcedência do Pedido de Abatimento do Valor Pago Administrativamente. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente pedido em Ação Regressiva de Ressarcimento por Danos Materiais movida por seguradora, sub-rogada nos direitos da segurada após pagamento de indenização em razão de acidente de trânsito ocorrido em 15/07/2021, no qual veículo oficial colidiu na traseira do automóvel da segurada, ocasionando prejuízos materiais devidamente comprovados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a culpa do condutor do veículo oficial do Estado de Mato Grosso pelo acidente; (
ii
) estabelecer se é cabível a compensação do valor de R$ 4.951,42, supostamente pago administrativamente pelo Estado à segurada, no crédito regressivo da seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito de regresso da seguradora decorre da sub-rogação legal prevista no art. 786 do Código Civil, devidamente reconhecida pela Súmula 188 do STF, estando comprovado o pagamento da indenização pela seguradora à segurada.

4.
O conjunto probatório, composto pelo boletim de ocorrência, fotografias e notas fiscais, corrobora a presunção relativa de culpa do condutor do veículo oficial que colidiu na traseira do veículo segurado, conforme art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro e entendimento consolidado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
.

5. Não foi apresentada prova cabal pelo Estado de Mato Grosso que demonstrasse culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente, razão pela qual permanece íntegra a responsabilidade do Estado.

6. Eventual pagamento administrativo realizado pelo Estado diretamente à segurada não produz efeitos em relação à seguradora sub-rogada, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (
AgInt
no REsp n.o 1.771.368/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi) e Súmula 188 do STF, inexistindo fundamento para abatimento do crédito regressivo da seguradora.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso não provido.

(...).
”

(
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/05/2025,
Publicado
no DJE 29/05/2025)
.

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO AFASTADA. DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por GTI - LOG S/A contra sentença que julgou procedente ação indenizatória movida por JACKSON VINICIUS ALBUQUERQUE em decorrência de acidente de trânsito envolvendo caminhão da empresa ré e veículo do autor. A sentença condenou a ré ao pagamento de (i) R$ 47.049,72 por danos materiais; (
ii
) lucros cessantes, a serem apurados em liquidação; (
iii
) R$ 10.000,00 por danos morais; e (
iv
) custas e honorários advocatícios. A apelante alega ilegitimidade ativa do autor, cerceamento de defesa, ausência de culpa, inexistência de dano moral e requer a redução ou exclusão das condenações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o autor possui legitimidade ativa para propor a ação indenizatória; (
ii
) avaliar a ocorrência de cerceamento de defesa por indeferimento de provas; (
iii
) definir se há responsabilidade da ré pelo acidente; (
iv
) examinar a adequação e a proporcionalidade das condenações por danos materiais, lucros cessantes e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A posse legítima do veículo é suficiente para conferir legitimidade ativa à parte autora em ação indenizatória, especialmente quando comprovado o uso do bem como instrumento de trabalho, conforme jurisprudência pacífica do STJ e documentos acostados aos autos.

Não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere produção de provas consideradas desnecessárias à elucidação da controvérsia, nos termos dos
arts
. 370 e 371 do CPC, sendo legítima a condução da instrução com base na prova documental já constante nos autos.

Aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (CDC, art. 14) e do empregador por ato do preposto (CC, art. 932, III), pois a colisão traseira presume culpa do condutor que colide, não havendo prova de excludente de responsabilidade.

O conjunto probatório, especialmente boletim de ocorrência e fotografias, confirma que o veículo do autor estava parado em razão de sinalização de "SIGA/PARE" e foi atingido pela traseira por caminhão da ré, sem comprovação de culpa concorrente ou exclusiva da vítima.

O valor fixado a título de danos materiais está devidamente comprovado por laudos e orçamentos e se mostra compatível com os prejuízos efetivamente sofridos.

Os lucros cessantes são presumidos diante da comprovação da utilização habitual do veículo como ferramenta de trabalho (transporte por aplicativo), sendo legítima a fixação da apuração do valor em sede de liquidação com base na média dos três meses anteriores ao acidente, conforme
arts
. 492 e 509 do CPC.

O dano moral é cabível diante dos transtornos, perda temporária do meio de subsistência e angústia sofrida, sendo o valor arbitrado em R$ 10.000,00 proporcional, razoável e em conformidade com precedentes da Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A posse legítima de veículo utilizado como instrumento de trabalho é suficiente para conferir legitimidade ativa em ação indenizatória, mesmo sem transferência formal no Detran.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de provas que o juiz entenda desnecessárias para o deslinde do feito.

A colisão traseira gera presunção de culpa do condutor que colide, cabendo-lhe afastar a responsabilidade por meio de prova robusta, o que não ocorreu.

São devidos danos materiais, lucros cessantes e danos morais quando comprovado o nexo causal e os prejuízos, sendo legítima a apuração dos lucros cessantes em liquidação, com base na média de rendimentos anteriores ao evento.

(...).”

(N.U 1015259-09.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 11/05/2025,
Publicado
no DJE 11/05/2025)
.

A apelante s
ustenta ainda ter quitado integralmente o dano por acordo extrajudicial com o segurado, invocando precedente do STJ que admite, em hipóteses excepcionais, a mitigação do art
igo
786, §2o, do CC para evitar enriquecimento sem causa.

Todavia, o valor pago diretamente (R$2.817,83) corresponde apenas à franquia do seguro e é significativamente inferior ao montante efetivamente suportado pela
S
eguradora (R$10.038,56), comprovado por notas fiscais e documentos anexados
(Id 315644882/884)
.

A quitação parcial não descaracteriza o direito de sub-rogação da
S
eguradora, pois o acordo não a vinculou e não repôs integralmente os danos.

Os precedentes que admitem afastar a
A
ção
R
egressiva exigem prova de que o causador indenizou todo o prejuízo, circunstância ausente.

A transa
ção
firmad
a
entre segurado e causador, sem anuência do segurador, não o obriga nem reduz seu direito de regresso quando o pagamento não cobre integralmente o sinistro
.

Por fim, a prova documental
mostra-se
suficiente e o julgamento antecipado não implicou cerceamento de defesa.

C
umpr
ia à ré, que pleiteou o julgamento imediato, comprovar fato impeditivo ou modificativo do direito do autor, nos termos do art
igo
373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu
.

Pelo
exposto,
nego provimento
ao Recurso
e

deixo de m
ajor
ar
os honorários advocatícios
porque já fixado no percentual máximo na primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025